Tribunal: STF
Processo: RHC 221524
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 719.304/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, II, da Lei 12.850/2013) e de lavagem de capitais (art. 1º, §1º e §4º, da Lei 9.613/1998).



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    1-) Habeas Corpus com indeferimento da liminar. Delito previsto no art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/13, e artigo 1º, §§ 1º e 4º, da Lei n. 9.613/98. 



    2-) Pleito para revogação da prisão ou concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das medidas cautelares alternativas. Matéria já analisada por esta C. Corte, no bojo do Habeas Corpus nº 2189539-53.2020.8.26.0000 de 8.10.2020, 2303332-67.2020.8.26.0000 de 12.2.2021 e 2198651-12.2021.8.26.0000 de 16.9.2021, portanto, não comporta novo pronunciamento. 



    3-) Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Insubsistência. Lapso transcorrido desde a prisão do paciente que não se revela desarrazoado ou desproporcional. Feito que vem tramitando normalmente, sem percalços que possam configurar desídia do juízo a quo ou da acusação. No momento, aguarda-se a realização de audiência de instrução designada para os dias 11, 12 e 13.4.2022. Prazos processuais que não são fatais ou peremptórios. 



    4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão denegada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. Consta dos autos que o paciente seria integrante de uma organização criminosa e que teria "alto grau de gerência do esquema criminoso". Conforme ressaltado pela Corte de origem, a prisão é necessária para fazer cessar a atividade de branqueamento de valores e evitar uma possível reorganização da atividade criminosa. 



    3. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva e na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 



    4. Não há falar em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal. Na hipótese, observa-se que o recorrente foi preso cautelarmente em 10/7/2020, tendo o Tribunal de origem destacado a complexidade do feito, que reúne 8 réus e dezenas de testemunhas defensivas. 



    5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. 



    6. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior. 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma, excesso de prazo da constrição cautelar. Enfatiza que a doutrina e jurisprudência pátria têm consagrado o entendimento de que é de 81 (oitenta e um) dias o prazo para o encerramento da instrução, e no caso em tela, transcorridos aproximadamente 180 (cento e oitenta) dias, ainda não se materializou. Requer, assim, o provimento do recurso, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf. HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016).



    Na espécie, a matéria foi assim analisada pelo STJ: 



    Da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar encontra-se amparada na garantia da ordem pública (social e econômica), considerando a posição do paciente na organização criminosa, que teria "alto grau de gerência do esquema criminoso". Conforme ressaltado pela Corte de origem, a prisão é necessária para fazer cessar a atividade de branqueamento de valores e evitar uma possível reorganização da atividade criminosa. 



    [...] 



    Quanto à alegação de excesso de prazo, o Tribunal de origem assim se manifestou: 



    [...]



    A partir das informações prestadas pela d. Magistrada de origem, não há se cogitar de excesso de prazo para a formação da culpa porque, afora o lapso temporal transcorrido desde a concretização da prisão do paciente, ao menos por ora, não se revela desarrazoado ou desproporcional, a ponto de dar azo a constrangimento ilegal. 



    Ademais, extrai-se das informações complementares obtidas no Sistema de Automação da Justiça (SAJ) desta Egrégia Corte, que aos 10.1.2022, o Juízo de origem revisou a necessidade de prisão do paciente, decidindo mantê-la por remanescerem seus pressupostos (fls. 3881/3885 dos autos de origem). Na oportunidade, concluiu que não há excesso de prazo na segregação cautelar, pois as defesas arrolaram dezenas de testemunhas, sendo inevitável que a instrução se alongue" (e-STJ, fls. 17-18). 



    Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    Na hipótese, observa-se que o recorrente foi preso cautelarmente em 10/7/2020. Na decisão do Tribunal de origem, verifica-se a complexidade do feito, que reúne 8 réus e as defesas arrolaram dezenas de testemunhas. 



    Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal. 



    O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (oito denunciados) e as dezenas de testemunhas arroladas pelas defesas, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 



    Além disso, não se pode ignorar que a medida de encarceramento busca, em razão da posição de destaque exercida pelo paciente no âmbito da organização criminosa, desmantelar o esquema de crimes e evitar possível reorganização, além de fazer cessar a atividade de lavagem de capitais. 



    Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente